Tribunal: TJDFT
Processo: 0709783-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA POSTERIOR À MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. CONTRADITÓRIO APERFEIÇOADO EM SEDE RECURSAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo executado contra sentença que homologou o pedido de desistência do cumprimento de sentença formulado pelo exequente, extinguindo o processo com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015, sem condenação em honorários advocatícios sob o fundamento de inexistência de contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer (i) se a prática de atos processuais pelo executado — apresentação de contrarrazões em grau recursal — caracteriza a formação do contraditório e autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo havendo desistência do cumprimento de sentença antes do julgamento do mérito; (ii) se, reconhecido o dever de pagar honorários advocatícios, é cabível a fixação da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ consolidou entendimento de que, uma vez configurada a resistência do executado, com a prática de atos processuais e a triangularização mínima da relação processual — inclusive apresentação de contrarrazões —, incide o princípio da causalidade, sendo devidos honorários advocatícios quando o exequente desiste do cumprimento de sentença, ainda que a desistência seja homologada antes do julgamento do mérito.
4. A jurisprudência do TJDFT também reconhece que a apresentação de contrarrazões em apelação contra decisão que indeferiu a petição inicial aperfeiçoa o contraditório e autoriza a fixação de honorários de sucumbência.
5. Verificada a atuação efetiva do executado no processo e o impulso processual provocado por sua defesa, resta configurada a movimentação da máquina judiciária atribuível ao exequente, que deve responder pelos honorários advocatícios.
6. O valor dos honorários advocatícios revela-se compatível com a baixa complexidade da causa e com a curta duração do processo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos critérios do art. 85, § 2o, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Configurada a manifestação do executado e a triangularização mínima da relação processual, a desistência do cumprimento de sentença impõe ao exequente o pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.” “2. A fixação da verba honorária, como base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é admissível quando a aplicação dos percentuais legais resultar em valor desproporcional ao trabalho realizado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 8o; 85, §§ 2o, 3o e 8o; 90; 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I e VIII; 775.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.801.604/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, DJe 20/9/2019. STJ, REsp n. 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 11/3/2019. TJDFT, EMD-APC n. 0705943-64.2023.8.07.0006, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe 28/11/2023. TJDFT, APC n. 0705458-15.2024.8.07.0011, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 17/9/2025, DJe 2/10/2025.